Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-82.2019.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-82.2019.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), TERCIO NEI FERREIRA ANDRADE - CPF: 938.477.506-15 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), RAYANE CARLA MARTINS E SILVA - CPF: 032.324.911-62 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LILIANE DE CASSIA NICOLAU - CPF: 470.139.909-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000510-82.2019.8.11.0087

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: AVELINO VILSON SOLANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELO RÉU – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO E RETIRADA DO SIGILO - PURGAÇÃO DA MORA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL - JUSTA CAUSA EXISTENTE -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DEVIDA – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é apenas a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Mesmo para fins de prequestionamento é preciso estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

É necessária a correção de erro material nesta via (art. 1.022, III do CPC), ainda que não altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000510-82.2019.8.11.0087

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: AVELINO VILSON SOLANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, com aplicação da técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado, “
para reformar a sentença e admitir como tempestiva a purgação da mora realizada em 18/11/2019. Com isso, determino a restituição do veículo ao apelante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, sem incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Dec-Lei n 911/69. Por força do princípio da causalidade, mantenho a condenação do requerido/apelante às custas e honorários fixados na sentença”.

O embargante aponta omissão no aresto no que concerne ao §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, pois a purgação da mora teria ocorrido intempestivamente e, “
mesmo que a parte não tenha tido acesso aos autos, a purgação da mora deve obedecer ao prazo determinado no referido Decreto, ou seja, de 5 dias”
(id n.

81899956, pág. 2).

Diz que no mandado de citação constou o valor (R$ 18.642,66) e o prazo para pagamento, e que o embargado efetuou o depósito em 21/11/2019, portanto extemporaneamente, já que a apreensão foi em 23/10/2019.

Aduz que, “
mesmo que o processo estivesse em segredo de justiça, não se justifica o depósito da purgação da mora ter sido feito 29 dias após o prazo, caberia, a parte depositar o valor no prazo legal e após argumentar os questionamentos jurídicos nos autos”
(id n. 81899956, pág. 3).

Argui erro material no acórdão na parte em que está consignado que o pagamento foi realizado em 18/11/2019, pois se deu em 21/11/2019..

Manifestação do embargado no id n. 83155992.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000510-82.2019.8.11.0087

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: AVELINO VILSON SOLANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Diferentemente do que alega o embargante, constou de forma expressa no aresto que a distribuição do processo em segredo de justiça,
fora das hipóteses legais
, somada à não habilitação e obstrução do advogado do réu aos autos configuram justa causa plausível para que se tenha por tempestiva a purgação da mora realizada em 21/11/2019, pois, segundo afirmou, só conseguiu acessá-los em 18/11/2019. Logo sendo esta data (18/11/2019) considerada o prazo inicial, a quitação deu-se antes dos cinco dias previstos no
§1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69
.

Foi consignado também que o juízo de origem permitiu que a demanda tramitasse em segredo de justiça até 19/12/2019, quando então determinou a exclusão do sigilo (id n. 73639472).

E mais, que nesse caso é imprescindível que, depois do pedido de habilitação pelo advogado, o magistrado libere o acesso à parte, mas que a ausência de certificação do próprio juízo e de informação no sistema PJE de quando ocorreram tais atos levaram ao reconhecimento da purgação da mora no prazo legal.

Além disso, foi ressaltado que as partes não podem ser prejudicadas por falhas no
sistema do processo eletrônico que inviabilizam o seu direito de defesa e de petição, e que o consumidor não pode ser lesado por uma incerteza gerada pela própria instituição financeira ao manejar Ação em segredo de justiça quando a lei não autoriza.

E, ainda, que “
não é justo cercear a defesa do devedor e ainda atribuir-lhe os ônus decorrentes de problemas de habilitação e acesso. Tem de ser-lhe assegurado verificar os cálculos trazidos pelo credor na inicial, e discordar deles quando identificar, por exemplo, a cobrança de parcela já quitada”.

Posto isso, é evidente a intenção do
embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).”

Até mesmo para fins de prequestionamento é necessário estar caracterizado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese, e a contradição tem de ser entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não foi demostrado.

Por fim, cumpre tão somente corrigir a data do depósito judicial para
21/11/2019
(id no
73639471)
, visto que constou equivocadamente 18/11/2019.

Posto isso, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração, apenas para sanar o erro material na parte dispositiva do acórdão, nos termos acima assentados, o que não altera o resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021